Tribunal: TJDFT
Processo: 0706483-86.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706483-86.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANGEL FIGUEIREDO DO NASCIMENTO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Considerando a petição apresentada pelo recorrido ao ID 33508547, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco dias), manifestar-se sobre as informações fornecidas pelo réu e, ainda, sobre a existência remanescente de interesse de agir, considerando que a situação fática atual já não corresponde à exposta na exordial. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator